Tribunal: TCU
Processo: 022.202/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 36/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Diretor da Secretaria de Auditoria Interna em exercício do Tribunal Regional Federal da 3a Região, e conceder 60 (sessenta) dias adicionais para atendimento às determinações constantes do Acórdão 2331/2020-TCU-Plenário , contados nos termos do parágrafo único do artigo 183 do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 022.202/2019-6 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União; Agência Brasileira de Inteligência; Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A.; Agência Espacial Brasileira; Agência Especial de Financiamento Industrial; Agência Nacional de Águas; Agência Nacional de Aviação Civil; Agência Nacional de Energia Elétrica; Agência Nacional de Mineração; Agência Nacional de Saúde Suplementar; Agência Nacional de Telecomunicações e demais órgãos listados na peça 23. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: Leonardo Andrade Simon e outros, representando Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.; Jose Carlos Hoffman Cibin (30.343/OAB-ES) e outros, representando Companhia Docas do Espírito Santo; Daniel Andrade Fonseca e outros, representando Agência Nacional de Telecomunicações. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.